Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-68.2015.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000970-68.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH PAVAO - CPF: 984.571.871-04 (APELANTE), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), ELIZABETH PAVAO - CPF: 984.571.871-04 (APELADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELANTE), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), NATALIA LOSS DE ALMEIDA - CPF: 141.896.027-60 (ADVOGADO), NATALIA LOSS DE ALMEIDA - CPF: 141.896.027-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O 1 APELO E PROVEU O 2 APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL
– REVELIA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO – PRIMEIRO APELO PREJUDICADO.

Se a contestação foi apresentada no prazo legal e o julgamento antecipado da lide prejudicou a produção de provas, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para o devido processamento, a fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Acolhida a fundamentação do segundo apelo e desconstituída a sentença, fica prejudicada a análise do primeiro recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 0000970-68.2015.8.11.0009, movida por ELIZABETH PAVÃO em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica havida entre as partes e condenar a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, estes decorrentes da negativação indevida de nome nos órgão de proteção ao crédito, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora apela, no Id. 41275983, pugnando pela majoração da verba indenizatória para R$600.000,00 (seiscentos mil reais), equivalentes a 1% do débito atribuído indevidamente a seu nome.

Por sua vez, a parte ré interpõe o recurso, de Id. 41277952, discorrendo sobre: (i) a ausência de revelia, uma vez que protocolou a defesa dentro do prazo legal; (ii) a inépcia da inicial; (iii) a existência de culpa exclusiva de terceiros; e (iv) a improcedência do pedido indenizatório, já eu decorrente de negativação legitima de devedor inadimplente.

Ao final, pede o provimento do recurso para que, afastada a ocorrência de revelia, os autos retornem à origem para a regular instrução; sucessivamente, que seja reconhecida a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte ré, no Id. 41277962, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação jurídica das partes, bem como reparar os danos morais suportados em decorrência da negativação indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao sentenciar o feito, com base na certidão de Id. 41275976, a Magistrada de origem assentou que a empresa ré, embora citada, deixou de apresentar sua tese de defesa no prazo legal e, por este motivo, decretou a revelia e julgou o processo somente à luz da versão autoral e dos documentos por ela acostados.

Pois bem. Melhor razão assiste à parte demandada.

Nos termos do art. 335 do CPC,
“o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data [...] da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição”

O prazo para responder a ação quando a citação é realizada por carta precatória conta da data de juntada da carta cumprida aos autos principais, ao passo que a certidão que atestou o decurso do prazo, sem que a parte ré tenha apresentado contestação, foi datada de 16.08.2016 (Id. 41275976).

Logo, tendo a contestação sido protocolada em data muito anterior, no dia
14.10.2015
, conforme se vê do recibo de peticionamento juntado no Id. 41277955, não há falar em decurso de prazo ou intempestividade que autorize o reconhecimento da revelia da empresa demandada.

Não se discute aqui a quem se atribui o erro, porém qualquer falha contribui para o insucesso do trabalho. A certidão juntada aos autos (Id. 41275976), confeccionada sem a devida atenção, contribuiu para o resultado indesejado.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

Entretanto, ao sentenciar sem a observância das teses empossadas na contestação e deixando de oportunizar que a ré se defendesse ou realizasse a devida instrução processual, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais devidamente insculpidos no art. 5º, LV, da na nossa Carta Maior: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.8.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO [...] REVELIA – AFASTADA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA – DEFENSORIA DETÉM PRAZO EM DOBRO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS – PROVAS NÃO COLHIDAS E INSUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. A declaração da inexistência de débito decorre justamente pela ocorrência da prescrição alegada pelo recorrido e, como acolhida, o protesto realizado e consequentemente o débito tornam-se inexistentes, de maneira que a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada é adequada. “A Defensoria Pública, conforme previsão legal, possui prerrogativa de ser intimada pessoalmente em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se lhes em dobro todos os prazos.” (AgR 55004/2014, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/06/2014, Publicado no DJE 28/07/2014). “Muito embora a peça contestatória tenha sido apresentada dentro da quinzena legal, no que torna inconsistente o reconhecimento judicial da revelia e da intempestividade da contestação. É recomendável que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à primeira instância”. (Ap 66145/2009, DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2010, Publicado no DJE 12/05/2010).”
(Ap 88443/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA QUE DECRETA A REVELIA ANTES DA JUNTADA DA CONTESTAÇÃO – DEFESA PROTOCOLADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PREJUDICADO. o sentenciar, antes da juntada da contestação da ré, julgando-a revel e deixando de oportunizar que esta se defendesse e que fosse realizada a devida instrução processual, o Juízo a quo, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da recorrente, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais devidamente insculpidos no art. 5º, LV, da Carta Maior. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC.”
(Ap 46735/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REVELIA AFASTADA – CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória, já que decretada a revelia quando a peça defensiva já estava juntada nos autos, de modo a revelar a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo nº 13.551/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. em: 7.10.2015).

Por fim, é de salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sendo constatado o cerceamento de defesa e, diante da pendência de instrução processual, o retorno dos autos à origem é medida de extrema necessidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do segundo apelo, de
Confederação Nacional De Dirigentes Lojistas
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o decreto de revelia e desconstituir a sentença de primeiro grau, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
JULGO PREJUDICADO o primeiro apelo
, de
Elizabeth Pavão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021